Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007900-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALAM DIEGO DA SILVA LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONFORME SUA DISCRICIONARIEDADE – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) de acordo com o caso concreto, portanto, se constatado pelo magistrado singular que o reeducando vem cumprindo a contento as outras obrigações estabelecidas, e inexistindo indicativos concretos da necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, de rigor a manutenção da decisão que excluiu o monitoramento por tornozeleira.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALAM DIEGO DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
86510959 - Págs. 26/27,
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no PEP n.o
2000019-07.2019.8.11.0007
, que
excluiu a monitoração eletrônica por tornozeleira
das condições impostas ao reeducando
Alam Diego da Silva Lima
para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, e determinou a retirada do aparelho.

Nas razões recursais disponíveis no ID
86510959 - Págs. 35/41, o
Parquet
invoca o art. 146-B da LEP e pretende o
restabelecimento do monitoramento eletrônico
no rol das condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, destacando que as alterações psiquiátricas narradas pelo reeducando não se traduzem em argumentos idôneos para exclusão da medida, mormente por inexistir prova cabal do nexo de causalidade entre o seu quadro clínico e o uso da tornozeleira; ao que acrescenta a tese de imprescindibilidade desta para fiscalização do regime intermediário, dada à natureza grave do crime praticado e porque a ausência na localidade de estabelecimento prisional adequado, por si só, não autoriza o cumprimento da pena em condições próprias do regime aberto, acrescentando, em arremate, que não se pode concluir pela ausência de violação do monitoramento eletrônico durante o período de utilização do aparelho quando sequer foram solicitadas informações prévias à Central de Monitoramento.

Em contrarrazões vistas no ID
86510959 - Págs. 48/53,
a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
86510959 - Págs. 57
/58.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
88042451
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
ALAM DIEGO DA SILVA LIMA
cumpre pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e
na data de
16/10/2020
a autoridade judiciária concedeu-lhe a
progressão ao regime semiaberto
, impondo-lhe a observância das seguintes condições,
in verbis
:

“(...)
I –
informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;
II –
recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;
III –
não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;
IV –
permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;
V –
comparecer em Juízo,
MENSALMENTE
,

para informar e justificar suas atividades;
VI
– não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos;
VII
–
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
”.
(ID 86510958 - Págs. 49/50). Destaquei.

Especificamente quanto à imposição da monitoração eletrônica, ainda esclareceu,
verbis
:

“(...) nesta comarca, em razão da ausência de estabelecimento adequado para o referido regime, nem tampouco instituição similar, portanto, em consonância com as diretrizes fixadas no RE 641.320/RS, costuma-se aplicar os critérios da prisão domiciliar do regime aberto, o que torna o regime ainda mais brando do que disciplina a legislação executória.

Portanto, a fixação de utilização de tornozeleira eletrônica visa fiscalizar com maior eficácia o cumprimento de pena em regime semiaberto, assegurando a efetividade do cumprimento de pena.”
(ID 86510958 - Pág. 50).

Todavia, aproximadamente três mês após o início do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, a Defesa informou o acometimento do agravado por transtornos psiquiátricos supostamente decorrentes do monitoramento eletrônico, porquanto acreditava que os seus pensamentos e os seus diálogos também estavam sendo vigiados pelo equipamento. Por corolário, vindicou o afastamento da aludida medida, com persistência das demais, colacionando aos autos do executivo de pena laudos e receituários médicos em amparo à tese (ID
86510958 - Págs. 87/91)
.

Nesse contexto, a autoridade judiciária
determinou a retirada do aparelho de monitoração eletrônica
, excluindo essa condição daquelas impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, salientando não ser necessária no caso concreto, em razão do bom comportamento adotado pelo reeducando no curso da ação penal e da fase executória.

A fim de trazer clareza, colaciono breve excerto dos fundamentos mencionados,
in verbis
:

“(...)
a
monitoração eletrônica deve ser fixada
como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto
quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

No caso dos autos,
NÃO SE VERIFICA pertinência da medida,
tampouco a necessidade da substituição da medida.
Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica.

Nesse sentido, nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação, fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal.”
(ID 86510959 - Págs. 26/27). Grifei.

A despeito do Ministério Público se insurgir contra a aludida decisão, mencionando que a insanidade do reeducando não ressaiu comprovada por perícia técnica e, para além disso, carecem os autos de informações quanto ao escorreito cumprimento das demais medidas restritivas impostas em seu desfavor, em sintonia com o entendimento jurisprudencial,
concluo que a pretensão formulada não prospera.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423).

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive,
revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada
, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiabert
o. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, a monitoração eletrônica revela-se mesmo prescindível, por se tratar de agente jovem, atualmente com 25 anos de idade, que ostenta esse único registro criminal e não perpetrou delito revestido de violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Para além disso, a despeito de inexistirem informações no ‘Sistema Seeu’, o magistrado
a quo
consignou que o
reeducando vem cumprindo de forma escorreita as condições impostas na decisão que o progrediu de regime
, devendo a assertiva ser prestigiada em observância ao princípio da confiança no juiz da causa, que detém maior proximidade à realidade social e administrativa do executivo de pena.

Outrossim, diferentemente do sustentado nas razões recursais, a manutenção do monitoramento eletrônico não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização da quitação da punição, por se tratar de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que não se vê na hipótese, tanto é assim que a d. Procuradoria-Geral de Justiça concorda com a conclusão adotada pela autoridade judiciária, posicionando-se contrariamente ao pedido ministerial ora em apreço.

A ilustrar o pensamento exposto, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3
. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
,
sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Enfim, no que se refere ao quadro de saúde narrado pela Defesa do reeducando, denota-se que a autoridade judiciária não o mencionou quando da fundamentação da sua decisão e, ao tempo do juízo de retratação, esclareceu não se tratar da única circunstância apta a amparar a retirada da tornozeleira eletrônica; rememorando, por oportuno, a ausência de provas nos autos quanto à pertinência e à necessidade de maior fiscalização no cumprimento da pena.

Destarte, a atuação do d. Juízo da Execução Penal, revestida de discricionariedade revela-se escorreita, sendo de rigor
ratificá-la
nos termos ora expostos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000019-07.2019.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021